Tribunal: TCU
Processo: 025.511/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Julio Cesar Ferreira Leite e Karla Cominatti Jardim Oliveira contra o Acórdão 10.815/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Júlio César Ferreira Leite e Karla Cominatti Jardim Oliveira contra o Acórdão 10815/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas e de outros responsáveis, condenando-os ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multa, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar sem efeito a multa aplicada aos recorrentes por meio do subitem 9.4.2 do Acórdão 10815/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. estender, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU, os efeitos do disposto no subitem 9.1.1 acima aos demais responsáveis pessoas físicas constantes do processo, Jaques Vasconcelos Araújo e Alisson Sena Pontes, tornando sem efeito, pois, as sanções impostas por meio dos subitens 9.4.3 e 9.4.4 do mesmo acórdão; 9.2. excluir, com fundamento na Súmula TCU 145, em relação ao responsável Jaques Vasconcelos Araújo, as parcelas correspondentes aos valores de R$ 28.404,48 (vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos, 28/11/2014, e R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), 28/11/2014, do débito que lhe foi imputado pelo subitem 9.3 do Acórdão 10815/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. notificar os recorrentes, os demais responsáveis, o Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), a Controladoria-Geral da União e a Procuradoria da República no Espírito Santo quanto ao teor desta decisão.